Tribunal: TJSP
Processo: 1017192-62.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de procedência em parte – Insurgência dos autores e das rés – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia se limitou às questões postas em juízo – Pedido subsidiário que apenas seria apreciado na impossibilidade de se acatar o principal – Ausência de concordância do autor com a solução de troca de material proposta pela ré – Cerceamento afastado – Mérito

Ementa:
Ação indenizatória – Sentença de procedência em parte – Insurgência dos autores e das rés – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia se limitou às questões postas em juízo – Pedido subsidiário que apenas seria apreciado na impossibilidade de se acatar o principal – Ausência de concordância do autor com a solução de troca de material proposta pela ré – Cerceamento afastado – Mérito – Imóveis entregues sem a cobertura da varanda técnica – Necessidade de adequação ao memorial descritivo – Viabilidade da obra – Indenização pelos danos materiais – Danos morais – Inocorrência – Sentença mantida – Recursos não providos.

Nega-se provimento aos recursos.